Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO LIMINAR. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO
1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o termo inicial referente à exigibilidade dos alimentos provisórios fixados por meio de decisão liminar.
2. Os alimentos provisórios são fixados usualmente por meio de decisão liminar, tendo em vista a necessidade da satisfação imediata dos interesses do alimentando. 2.1. Por essa razão os alimentos provisórios são devidos desde o momento do respectivo estabelecimento, nos termos do art. 4o, caput, da Lei no 5.478/1968.
3. A situação ora examinada não se confunde com a definição do termo inicial para a exigibilidade do novo valor estipulado pela sentença, como quantia definitiva da prestação de alimentos, em eventual situação de revisão, que consiste na data da efetivação do ato citatório do devedor, nos moldes da regra prevista no art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.